Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Número do processo: 0739294-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG AS AGRAVADO: EDUVALDO DA SILVA PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG AS contra a r. decisão ID 140345609, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704104-75.2021.8.07.0005, nos seguintes termos: [...] No que diz respeito à intimação para cumprimento da decisão, verifico que o Banco BMG S/A foi incluído no polo passivo no dia 26/0/2021 (ID 101351931), oportunidade em que foi determinada sua citação e intimação quanto aos termos da decisão de ID 89230897. Nesse aspecto, ressalto que o Banco BMG S/A é cadastrado no PJ-e como parceiro eletrônico. Sobre o tema, tem aplicação o art. 5o e parágrafo 1o da Lei 11.419/2006: [...] Por ser cadastrado como instituição parceira no PJ- e, a intimação do impugnante deu-se mediante o acesso ao sistema. Nesse aspecto, ressalto que a decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 30/08/2021 (ID 101671364). Então a partir dessa data, 30/08/2021, inicia-se o prazo para o cumprimento da obrigação de cessação dos descontos. A alegação sobre a multa não merece acolhida. A parte alega que a decisão não foi confirmada por sentença. Esse argumento, porém, é equivocado, pois a sentença julgou o pedido da parte autora procedente, para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do contrato em que se fundam os descontos. Por óbvio, a decisão liminar foi confirmada, porquanto se a relação jurídica é inexistente, os descontos em razão do contrato são indevidos. Tanto é que foi determinada a devolução dos valores descontados com base no contrato em referência. No que tange à incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, é certo que a realização de depósito apenas para o fim de impugnar os cálculos apresentados não tem aptidão para afastar a multa em referência e os honorários da fase de cumprimento. Esse é o entendimento do STJ: [...] Ante o exposto, os argumentos do executado prosperam, em parte, apenas quanto à data da incidência da multa prevista na decisão de ID 89230897, que deve ocorrer a partir do dia 30/0/2021. Quanto aos cálculos dos valores devidos, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração quanto ao Banco BMG S/A, nos termos da sentença em execução, considerando que incide a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC e que os descontos na folha de benefícios do autor está ocorrendo até a presente data (ID 138343845). [...] Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não poderia ter sido condenado ao pagamento de multa, pois não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão ID 89290897, como determina a Súmula 410 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustenta, ainda, que a referida decisão não foi confirmada na sentença, razão pela qual o marco inicial para o cálculo da multa foi a data da intimação da sentença. O agravante também se insurge contra a aplicação da penalidade prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, sob o argumento de que [...] o prazo para pagamento da condenação findou-se apenas na data de 23/09/2022, momento em que foi garantido o valor pleiteado pelo agravado, não havendo que se falar em transcurso do prazo para pagamento, tampouco, em multa: [...]. Contrapõe-se, também, à inclusão dos honorários advocatícios na base de cálculo das astreintes, ao valor e à periodicidade da multa arbitrada (triplo da quantia descontada do benefício previdenciário do ora agravado), bem como à falta de limitação da quantia. Com esses fundamentos, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, haja vista a demonstração da probabilidade de provimento do presente e do “[...] risco de dano grave de difícil reparação [...], consistente na lapidação do seu patrimônio de forma totalmente ilícita, propiciando o enriquecimento ilícito da parte agravada e ainda a ofensa ao artigo 523, §1o do Código de Processo Civil”, bem como do risco de bloqueio judicial de suas contas, “[...] causando, portanto, inquestionáveis danos ao andamento de seus negócios e administração financeira”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para, ao reformar a r. decisão recorrida, reconhecer a “[...] inocorrência do descumprimento de obrigação de fazer, dando por quitado o débito relativo ao cumprimento da condenação”, ou, subsidiariamente, a [...] exclusão da penalidade prevista no §1o do art. 523 do CPC; exclusão do percentual de honorários da base de cálculo das astreintes e, ainda, a redução significativa do seu valor e a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação; [...] (ID 41468985 – destaques no original). Preparo recolhido (ID 41468986). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao agravo de instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Primeiramente, insta asseverar que a intimação realizada via Sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do eg. Colegiado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PORTARIA GC 140 DE 17/9/2018. ASTREINTES DEVIDAS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 269, caput, do CPC dispõe que a "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo", de modo que não se pode presumir ser a parte conhecedora do conteúdo da ordem para que proceda ao seu cumprimento, sem que ocorra a sua efetiva intimação. 2. Nessa linha, incide na espécie o verbete de súmula n. 410 do STJ, que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo CPC/15, segundo o qual "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", especialmente ao analisar os precedentes que lhe deram origem, dos quais vale destacar o seguinte: "A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes" (AgRg no Agravo de Instrumento no 774.196 - RJ. Relator Ministro Humberto Gomes de Barros). 3. Se a parte possuir cadastro no sistema de processo eletrônico desse e. Tribunal, como no presente caso, a intimação formalizada via sistema, considerada pessoal para todos os efeitos legais, prevalece e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, conforme determina o art. 5o da Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que regulamenta o disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC. [...] (Acórdão 1406677, 07379171120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base no citado dispositivo da Portaria GC 140 de 2017 c/c com o art. 246 do CPC e o art. 5o da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006[2], observa-se que o prazo para cumprimento da obrigação de cessação dos descontos foi iniciado no primeiro dia útil seguinte à publicação da r. decisão ID 101351931 (Certidão ID 101672009). Fixada essa premissa, e considerando que, até setembro do corrente ano, o agravante ainda não havia suspendido o desconto das parcelas no valor de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), referentes ao empréstimo debatido nos autos de origem (ID 138340641), não há motivos para afastar a aplicação de multa pelo descumprimento da r. decisão recorrida. Além disso, cumpre pontuar que a sentença que julgou procedente o pedido do autor confirmou, tacitamente, a tutela antecipada anteriormente deferida. Sobre os demais pontos, não se vislumbra urgência em defini-los antes do julgamento deste agravo pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Anote-se a prioridade de tramitação do presente, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, pois o agravado tem 64 anos (ID 89167841). Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-da-corregedoria/2017/portaria-gc-160-de-11-10-2017. Acesso em 27/11/2022. [2] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm. Acesso em 27/11/2022.